Tribunal: TJMT
Processo: 1023368-09.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023368-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violação de domicílio, Crimes de Trânsito, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARCELINO - CPF: 032.078.861-08 (PACIENTE), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), VALDIRENE PIVATELLI PEREIRA - CPF: 705.736.781-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023368-09.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO MARCELINO
IMPETRANTE: TATIANE CRISTINA CANDIDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL [MEDIDAS PROTETIVAS], INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA, VIAS DE FATO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – COMETIMENTO DE VÁRIAS INFRAÇÕES PENAIS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – PACIENTE QUE, APESAR DO CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES DEFERIDAS EM FAVOR DA SUA EX-COMPANHEIRA, AS TERIA DESCUMPRIDO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Constatando-se que os crimes supostamente cometidos pelo agente teriam implicado, além de reiteração delitiva, o descumprimento de medidas protetivas, justifica-se a manutenção da custódia preventiva para garantir a ordem pública e proteger a integridade física/psicológica da ofendida.

“Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não volte a ofender sua integridade psicológica.”
(TJMT, N.U 1009743-05.2021.8.11.0000)

Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023368-09.2021.8.11.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO MARCELINO
IMPETRANTE: TATIANE CRISTINA CANDIDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE AUGUSTO MARCELINO, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de descumprimento de decisão judicial [medidas protetivas], invasão de domicílio, ameaça, vias de fato e embriaguez ao volante – no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06 (por duas vezes); no art. 150, §1º; no art. 147 (por duas vezes) c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal; no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41 c/c as implicações da Lei n.º 11.340/06 e no art. 306, CTB.

A impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva mostra-se desnecessária em razão de o paciente
“não ser uma ameaça à sua ex-esposa”
; 2) o tempo de segregação cautelar
“bastará para frear seu instinto e mostrar que, gostando ou não, tem que seguir a lei e respeitar os direitos de sua ex- mulher”
; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis e faz
jus
à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, em plantão judiciário.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023368-09.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
ressalto que a impetrante limitou-se a juntar a decisão constritiva e documentos pessoais do paciente
.

Todavia, em consulta à tramitação eletrônica dos autos de origem [nº 1002875-54.2021.8.11.0018], constata-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente nos seguintes termos:

“Consoante apurado no caderno informativo, a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 09 anos, mas se separaram em meados do mês de maio de 2021.

Na época da separação e não aceitando o término e o fato da ofendida ter iniciado um namoro com o Sr. Joel Cândido da Silva, o denunciado agrediu-a fisicamente e ameaçou-a de morte. Diante disso, a vítima requereu Medidas Protetivas, que foram deferidas pelo Juízo em 13/10/2021 nos autos do processo n.º processo 1002472-85.2021.0018, sendo o denunciado pessoalmente intimado em 13/10/2021
.

Ocorre que
no dia 02/11/2021 o denunciado descumpriu as medidas protetivas deferidas
, em especial as alíneas “a” (se aproximar da ofendida e seus familiares) e “b” (frequentar a residência da ofendida a fim de preservar sua integridade física),
eis que se dirigiu até a casa da vítima e, ao vê-la acompanhada do atual namorado (Joel), o agrediu fisicamente e, após, empreendeu fuga
.

Não satisfeito,
o denunciado, no dia 17/11/2021, descumpriu as medidas protetivas deferidas (alíneas “a” e “b”), pois, munido com uma faca, invadiu a residência da vítima, arrombou a porta do quarto onde ela estava acompanhada do atual namorado, passou a xingá-la de “desgraçada” e afirmou que estava ali para confirmar se ela estava com outro homem
. Nesse momento, o denunciado ameaçou matar Joel e foi na sua direção, mas foi impedido pela ex-companheira.

Ato subsequente,
o denunciado desferiu um soco na cabeça da ofendida,
momento em que Joel correu em fuga, sendo posteriormente perseguido pelo denunciado. Ocorre que, por não alcançá-lo,
o denunciado retornou na casa da vítima e passou a agredi-la com tapas e socos
. Acionada pela ofendida, o que culminou na fuga do denunciado, a Polícia Militar compareceu no local e conduziram-na até o destacamento para as providências de praxe. Ocorre que,
durante o trajeto, os policiais se depararam com o denunciado parado próximo do seu veículo, sendo que durante a abordagem foi constatado que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez
, tais como: olhos avermelhados; exalava odor etílico; humor instável; agressividade; palavras desconexas, etc. Após ser conduzido, o denunciado ameaçou a ex-companheira afirmando o seguinte: “
Se eu ficar preso quando eu sair você vai ver
”.”

Não obstante as razões expedidas na inicial, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal da decisão constritiva, considerando que o magistrado singular decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima, tendo em vista que, além das inúmeras infrações supostamente cometidas no mesmo contexto fático, o paciente [apesar de ter conhecimento] teria descumprido as medidas protetivas anteriores deferidas em favor da sua ex-companheira [em duas oportunidades],
in verbis
:

“Trata-se de Comunicado de Prisão em Flagrante lavrado em face de JOSÉ AUGUSTO MARCELINO, qualificado nos autos em epígrafe, pela prática, em tese, da conduta delitiva capitulada nos artigos 21, do Decreto-Lei n.º 3.688/41; no art. 306, CTB; art. 150, §1º e art. 147, ambos do CP; no art. 24-A, da Lei n.º 11.340/06.
Consta no boletim de ocorrência que no dia 17/11/2021, a Policia Militar foi acionado para atender uma ocorrência de violência doméstica localizado na Linha João Ripar em uma Chácara. Ao chegarem no local, a vítima informou aos policiais militares que possui uma medida protetiva em desfavor do seu ex-companheiro, Sr. José Augusto, ora custodiado. Narra que o custodiado foi até a sua residência e ameaçou matar o Sr. Joel com uma faca, ocasião em que a vítima o impediu e foi agredida com um soco na cabeça. Após, a vítima foi agredida novamente com tapas e socos
. Após lavrar o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial concluiu tempestivamente a confecção do auto de prisão em flagrante, apresentando nota de culpa ao preso, bem como o encaminhando a este Juízo. (...).
No que se refere ao “periculum libertatis”, também se encontra presente, pois solto poderá voltar à sanha agressiva. Assim, tem-se que somente o deferimento de medidas protetivas não será suficiente para contê-lo, pois não se descarta que voltará a ofender a integridade da vítima
; (....).
Portanto, preenchidos os requisitos do art. 312 e 313 do CCP e visando garantir a ordem pública, como a integridade física, moral e patrimonial da vítima, evitando assim a reiteração criminosa, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe
(...).”

Constatando-se que os crimes supostamente cometidos pelo agente implicaram, além de reiteração delitiva, no descumprimento de medidas protetivas, justificada está a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública e proteger a integridade física/psicológica da vítima.

Sabe-se que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, pode ser decretada quando demonstrado o risco à incolumidade da ofendida, notadamente quando consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida, consoante entendimento do STJ,
in verbis
:

“
No presente caso, o decreto de prisão preventiva afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física da vítima - o paciente, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, foi até a residência da vítima e proferiu diversas ameaças
[...]. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. Recurso ordinário improvido.”
(RHC 112.091/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

“A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos,
porquanto [...] descumpriu medida cautelar protetiva que o impedia de se aproximar da vítima e passou a importuná-la incessantemente, perpetradas ameaças contra ela, em evidente descaso com a justiça criminal. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem, em razão do descumprimento de medida protetiva e do risco de reiteração criminosa
. Precedentes. Recurso improvido.”
(RHC 100.632/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 01/10/2018)

No mesmo sentido é o seguinte julgado deste Tribunal:

“Se o paciente, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima e das consequências do seu eventual descumprimento, dirige-se a residência de seus familiares e lhe faz ameaças de morte, evidencia-se a “necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, evitar novas investidas criminosas e resguardar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas” (TJMT, RSE NU 1018483-83.2020.8.11.0000).”
(N.U 1008618-02.2021.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 25/06/2021)

Nesse quadro, não reconheço ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Registro que o fato de o paciente estar segregado desde
17.11.2021
[o tempo de prisão] não autoriza a revogação da custódia preventiva, ao argumento de que “seu caráter educativo/repreensivo” já teria sido alcançado.

Lado outro, não se evidencia que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para preservar a integridade física da vítima, considerando o histórico do agente de descumprimento de decisão judicial protetiva.

Destaco o seguinte aresto deste Tribunal:

“Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, principalmente, quando
nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não volte a ofender sua integridade psicológica
.”
(N.U 1009743-05.2021.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 09/07/2021)

Por fim, os predicados pessoais do agente não autorizam a revogação da custódia cautelar se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Trago à colação os seguintes arestos do STJ:

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”
(AgRg no HC 659.579/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 28/05/2021)

“A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”

(RHC 142.403/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/05/2021)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022